Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-78.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO MATERNO. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Comprovada a impossibilidade de reintegração da criança em sua família de origem, em razão da falta de interesse dos familiares, correta a sentença que destituiu o poder familiar da genitora e cadastrou o infante para adoção.
2. Apelo não provido.